Tribunal: TJES
Processo: 5012167-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012167-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL VIEIRA GOGGE
RECORRIDO: QUERO EDUCACAO SERVICOS DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “
julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e, em consequência: Declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes Autora e Rés. Defiro os pedidos autorais de condenação solidária das Rés REDEALUMNI SERVICOS DE INTERNET LTDA e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA na obrigação das Rés em se absterem de efetuarem cobranças extrajudiciais, no prazo de cinco dias, sob pena de multa por cada cobrança (devidamente e documentalmente comprovada) de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como da Ré SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA na obrigação de fazer de realizar a baixa do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 3.000,00 (três mil reais)
”. O pedido de indenização por danos morais, porém, foi julgado improcedente, razão pela qual o requerente interpôs recurso inominado. Apenas a primeira requerida apresentou contrarrazões.

(2). A sentença comporta reforma no que diz respeito à improcedência do pedido indenizatório.

(3). Conforme bem apontado pelo juízo de origem, os débitos discutidos na presente ação são inexigíveis, pois não derivam de efetiva prestação de serviços. O autor solicitou o cancelamento de sua matrícula e não assistiu a uma aula sequer. Transcreve-se o trecho em questão: “
Em que pese a confusão sobre as matrículas, observo que a Segunda Requerida não comprova efetiva prestação dos serviços, ou seja, de que o Autor de fato se usufruiu das aulas de radiologia, pois o mesmo acreditava e estava matriculado também no curso de tecnologia da informação
”.

(4). Ora, diante da inexigibilidade do débito e da comprovação de inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito (id. 8044029), o acatamento do pedido indenizatório é medida que se impõe.

(5). A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”

(6). Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Destaco que a condenação deve ser suportada exclusivamente pela segunda ré, que efetivamente inscreveu os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

(7). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a segunda requerida (SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA) no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)